Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-96.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001419-96.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO - CPF: 038.472.549-01 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), COM E IND BREITHAUPT SA - CNPJ: 84.429.810/0011-20 (RECORRIDO), FACIL ASSESSORIA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001419-96.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Colíder

Recorrente(s):

Limara Cassiani Baron Antonio

Recorrida(s):

Com E Ind Breithaupt S/A

Facil Assessoria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. REVELIA DECRETADA. PRETENSÃO DE CONDENAR AS RECLAMADAS EM DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte requerente alega que
trabalhou na empresa Requerida entre os de 2002 a 2006, a qual fornecia uma espécie de “cartão de crédito” para os funcionários comprarem na rede (supermercado, padarias, móveis e material de construção) onde a Requerente fazia suas compras.

2. Relata que pediu demissão e teve um débito cobrado no referido cartão nos valores de R$ 69,23 (sessenta e nove reais e vinte e três centavos), vencido em 28/07/2006, com valor atualizado de R$ 389,22 (trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos). Esclarece que vem recebendo várias cobranças em razão de dívida prescrita.

3. A autora pretende a reforma da sentença para que a requerida seja condenada a indenizá-la pelo dano moral sofrido. Argumenta que o dano moral se encontra configurado em razão das várias cobranças.

4. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC). No caso destes autos, não há comprovação de graves prejuízos. Portanto, não caracterizou dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
No que tange ao pleito de indenização por danos morais, apesar da irresignação da parte autora, fato é que não restou demonstrado nos autos que o seu nome foi incluso no rol de maus pagadores, isto porque os documentos juntados nos autos (Ids. 67096647 e 67096667) apenas demonstram a existência de um débito, mas não a inserção do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito (...) Portanto, a situação vivenciada pela parte autora, por si só, não configura dano moral,
sobretudo porque não há provas nos autos de que houve a inclusão do seu nome no rol dos maus pagados, por consequência, a exposição fática a situação constrangedora
, mas sim mero aborrecimento. Desse modo, o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o, incisos V e X, da CRFB/88, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para
DECLARAR
a ocorrência da
PRESCRIÇÃO
do débito contraído com a empresa LOJAS BREUTHAUPT, sob o contrato n.° 36392-54901N-J-1, no valor original de
R$ 69,23
(sessenta e nove reais e vinte e três centavos), vencido em 28/07/2006, com valor atualizado de
R$ 389,22
(trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), consoante documento juntado ao Id. 67096647. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nesta fase processual, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 ”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022